Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720057-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTEVAO MENDES CASTELO AGRAVADO: COMISSAO DE LIQUIDACAO/CONDOMINIO DE MINI CHACARAS SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESTEVAO MENDES CASTELO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de despejo proposta por COMISSAO DE LIQUIDACAO/CONDOMINIO DE MINI CHACARAS SOBRADINHO, indeferiu a produção da prova oral ao seguinte fundamento: Instadas as partes quanto a produção de prova, o autor requer julgamento antecipado da lide. Por sua vez, o requerido pugna pela produção de prova testemunhal a fim que comprovar a ilegitimidade do autor bem assim a inexistência de uma possível doação do imóvel objeto da lide ao órgão distrital de saúde do Distrito Federal. Decido. Em se tratando de ação de despejo embasada em inadimplemento de aluguel o sujeito ativo da ação identifica-se com o locador, tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação. Demonstrado nos autos a formação e aprovação da Comissão de liquidação por intermédio da Assembleia Geral realizada em julho de 2008, inexistindo informações de qualquer ato que a tenha desconstituído, permanece hígida a sentença declaratória proferida nos autos 2012.06.1.007500-4 que reconhece a legitimidade da Comissão de liquidação para atuar como representante processual do Condomínio até que lhe sobrevenha a extinção. Desse modo, tendo o imóvel sido adjudicado pelo Condomínio Mini Chácaras, ID 76551376, e estando a Comissão de Liquidação atuando em nome da parte objetivando o recebimento do aluguel de imóvel, o qual veio a integrar o patrimônio do Condomínio, perfeitamente admissível a legitimidade ativa da Comissão de liquidação. Ainda, afigura-se perfeitamente descabida a produção de prova testemunhal para a comprovação de eventual doação do imóvel locado à Secretaria de Saúde do DF, pois estando pautada a ação de despejo na retomado do imóvel locado, o destino do bem em nada contribuirá para a resolução da lide. Além do mais, sendo incontroverso a existência de contrato de aluguel entre as partes bem assim a permanência do requerido no imóvel e a inadimplência desde janeiro/2020, dispensável a produção de outras provas (artigos 370 e 371, ambos do CPC). Indefiro, pois o pedido de ID: 86819065.Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença observando-se a ordem cronológica de preferência (CPC, artigo 12). [id 226722919] Em suas razões, o agravante explica que, em 2015, adquiriu empresa que exerce atividades na área comercial do Condomínio autor, oportunidade em que assumiu o aluguel do imóvel. Dois anos depois, ficou sabendo que o imóvel foi adquirido pelo Condomínio e que os aluguéis deveriam ser pagos para um advogado. Posteriormente, foi procurado pelo Sr. Eustáquio, representante do Condomínio, para quem o aluguel passou a ser pago. Na ocasião, o agravante solicitou a confecção de contrato de aluguel e a realização de instalações de água e luz, mas nenhuma providência foi tomada nesse sentido, apesar de manter o pagamento dos aluguéis até o ano de 2020. Alega que as pessoas que se diziam responsáveis pelo processo de liquidação e extinção do Condomínio não teriam mais legitimidade para representá-lo, razão pela qual deixou de pagar os aluguéis, aguardando posição da justiça sobre o assunto. Afirma que os membros da comissão atuam de modo irregular, porque não finalizaram o trabalho no tempo previsto no regimento interno da comissão de liquidação, de modo que novos membros deveriam ser convocados. Questiona a decisão agravada ressaltando que “é nítida no presente caso a falta de fundamentação válida. Não existe cargo vitalício em condomínio. Como pois o douto magistrado poderia considerar peremptória uma decisão judicial que reconheceu a legitimidade da Comissão de liquidação para atuar como representante processual do Condomínio, se o próprio regimento interno prevê um prazo para a substituição de seus membros e nesse caso o prazo já havia se esgotado?” É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, a decisão ora agravada, que indeferiu a produção de prova oral, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se de decisão fundamentada no art. 370 do Código de Processo Civil, o qual aponta o juiz como o destinatário das provas, cabendo a ele indeferi-las, se as diligências forem inúteis ou meramente protelatórias. No caso em exame, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, afinal, não se vislumbra urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol. Ademais, como a decisão não pode ser impugnada por meio do agravo de instrumento, não estará acobertada pela preclusão, ficando resguardada à parte a possibilidade de suscitar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil. Portanto, em atenção ao disposto no art. 1015 do CPC, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, o indeferimento de provas, devidamente justificado pelo Juízo. Nossa Corte já se posicionou sobre a questão. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCLUSÃO. IMÓVEL. PARTILHA. REQUISITOS DO ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto indeferimento de prova testemunhal, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. Não sendo verificada a impossibilidade ou dificuldade na produção da prova sobre a propriedade do bem imóvel que o réu pretende incluir na partilha, não há que se falar em inversão do ônus da prova, mantendo-se o encargo probatório nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte não provido. (Acórdão 1288669, 07209225420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator